Tribunal: TJBA
Processo: 0318429-60.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0318429-60.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ELIOMAR NASCIMENTO BRITO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, II, DO CP). APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.

1. Trata-se de recurso interposto por ELIOMAR NASCIMENTO BRITO
,
que ao final da instrução criminal viu-se condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2º, II, do Código Penal, cingindo-se o inconformismo à aplicação da circunstância atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP).

2. Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante prevista no art. 65 , I, do Código Penal (menoridade), contudo, acertadamente não fora aplicada a respectiva fração redutora, na esteira no entendimento sumulado do STJ (SÚMULA 231 -
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
).

3. Considerando que a sanção corporal foi fixada de acordo com o entendimento perfilhado por esta Turma Julgadora, nenhuma alteração deve ser efetuada nesse particular, não merecendo guarida o pleito defensivo.

RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0318429-60.2019.8.05.0001
, desta capital
, no qual figuram como Apelante
ELIOMAR NASCIMENTO BRITO
, e
Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .